Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739698-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUZIANE RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L. R. P. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0719837-70.2024.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 208953513, págs. 1-4). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, narra que tem 9 anos de idade e apresenta alterações comportamentais (dificuldade de se relacionar, agressividade e seletividade alimentar) que atrapalham o seu desenvolvimento. Por essa razão, necessita, com urgência, ser acompanhado por profissional da área de psicologia, conforme relatórios médicos que instruíram o pedido inicial. 3. Sustenta está aguardado a realização de consulta desde 14/3/2024, quando apresentou o pedido ao Distrito Federal, uma vez que a sua família não tem condições financeiras de custear o tratamento. Todavia, até o momento não obteve resposta, o que vem lhe causando uma séria de prejuízos. 4. Defende que estão preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois a morosidade do Distrito Federal em providenciar o acompanhamento indicado poderá lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a providenciar a consulta e o acompanhamento por profissional da área de psicologia, no menor prazo possível, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 10. Embora sensível à angústia da família e de todos aqueles que estão aguardando por consultas e outros tratamentos, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços públicos de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF. 11. O Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação da Secretaria de Saúde, de forma que o acesso à consulta com psicólogo ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais que acompanham o agravante, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Os sistemas de agendamento e regulação do agravado são orientados pela demanda e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera das unidades públicas de saúde e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 13. Eventual determinação para que fosse realizada a consulta com psicólogo, sem a observância da fila de espera/regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam do mesmo tratamento recorrem ao Judiciário para pleiteá-lo, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos, mas sem retirar direitos de quem não os procurou. 14. A medida pleiteada pelo agravante, caso deferida sem a observância de critérios técnicos que fundamentaram a ordem de prioridade na correspondente regulação, apenas contribuiria para agravar ainda mais a situação do sistema de saúde como um todo, gerando em médicos e outros profissionais de saúde insegurança e estresse com intervenções baseadas em argumentos jurídicos e não com fundamentos clínicos. 15. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na rede privada, mas de garantir a universalidade e a igualdade possível aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde, na difícil missão de administrar recursos humanos e materiais inexistentes. 16. A pretensão recursal, caso deferida, representaria a sobreposição do Poder Judiciário às autoridades médicas, sem avaliar a condição de cada um dos outros pacientes que também aguardam a mesma oportunidade na rede pública. Desses, o agravante já é um deles e deve aguardar as possibilidades e os critérios do sistema para viabilizar o acompanhamento psicológico necessário. 17. A manifestação do Ministério Público na origem, conforme parecer elaborado pela Dra. Lia Almeida Oliveira Saraiva, Exma. Sra. Promotora de Justiça, destacou a ausência de comprovação do perigo de dano irreparável na demanda apresentada pelo agravante, oficiando pelo indeferimento da tutela provisória de urgência (ID no 208680762, págs. 1-4). 18. De fato, o contexto fático-probatório e jurídico que consta nos autos até o presente momento, não permitem a concessão da antecipação de tutela recursal, tanto pela ausência de probabilidade do direito, quanto pela falta de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1353022, 07004628920208070018, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Relator(a) Designado(a):DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 25. Oportunamente, retornem-me os autos 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO